Tribunal: STJ
Processo: 0003756-17.2017.4.03.6106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678200 - SP (2024/0233419-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS FILHO
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PLEITO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR FEITO EM MODALIDADE VIRTUAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INSTAURADO CONTRA A
PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO
NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO
CRIMINAL
POR
AMPARADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
PROVAS
EXTRAJUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. O PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E O AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL SÃO PROVAS NÃO
REPETÍVEIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO À
IRREGULARIDADE DAS OPERAÇÕES FISCAIS INCRIMINADAS. NÃO
ACOLHIDA. DOLO AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM
FUNDAMENTO EM FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 07/STJ. TESE DE APLICABILIDADE DO INDULTO NATALINO
ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese de violação ao artigo 7o, §2o-B, da Lei 8.906/1994 - ao fundamento
de que os recorrentes se opuseram ao julgamento virtual porque tinham
interesse em realizar sustentação oral, tendo a apelação sido julgada
virtualmente, o mesmo tendo ocorrido nos embargos infringentes -, não
merece ser conhecida porque, além de não apreciada pelo Tribunal , seja
no julgamento da apelação, seja no julgamento dos embargos infringentes,
não teve essa suposta omissão ali apontada pelo agravante via embargos
de declaração. Ausência de prequestionamento.
2. A ofensa ao artigo 2o da Lei no 9.784/99, sob a alegação de que os
recorrentes foram julgados, na esfera administrativa, à revelia, sendo que o
Estado, em momento algum, buscou intimá-los, não merece acolhida.
Conforme registrou o acórdão recorrido, o lançamento tributário foi feito
contra a pessoa jurídica, não contra seus sócios, daí a razão de não terem,
Documento eletrônico VDA48327808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ee8d0ef9-734f-4197-ad61-311a2af173a2

como pessoas físicas, sido intimados. Tal fundamento não foi combatido
nas razões do recurso especial, o que torna deficiente sua fundamentação
e impede seu conhecimento por força da Súmula n. 284 do STF.
3. A tese de violação ao artigo 155 do CPP porque a condenação
fundamentou a prova da materialidade delitiva em autos de infração fiscal e
processo administrativo fiscal e estes não seriam prova não repetível é
frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior, que considera
não repetíveis tais provas.
4. A alegação do agravante de ausência de dolo quanto à inidoneidade
fiscal da empresa que lhe vendeu mercadorias e decorrente inexistência
dos créditos escriturais de que se apropriou ou mesmo a alegação de que
tais vendas efetivamente ocorreram foram rechaçadas pelo acórdão
recorrido mediante detida incursão no acervo probatório. Impossibilidade de
conhecimento da matéria com base na Súmula 07/STJ.
5. A tese do recorrente de cabimento do indulto natalino, conforme o
Decreto no 11.302/22, vez que este não poderia ser afastado por ter as
respectivas penas privativa de liberdade convertida em restritivas de direito,
é frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48327808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:01:21
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: ee8d0ef9-734f-4197-ad61-311a2af173a2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2678200 - SP (2024/0233419-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS FILHO
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.
PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PLEITO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO POR FEITO EM MODALIDADE VIRTUAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL POR
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL INSTAURADO CONTRA A
PESSOA JURÍDICA CONTRIBUINTE. FUNDAMENTO NÃO COMBATIDO
NO RECURSO ESPECIAL. TESE DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO
CRIMINAL
POR
AMPARADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
PROVAS
EXTRAJUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. O PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL E O AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL SÃO PROVAS NÃO
REPETÍVEIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO QUANTO À
IRREGULARIDADE DAS OPERAÇÕES FISCAIS INCRIMINADAS. NÃO
ACOLHIDA. DOLO AFIRMADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM
FUNDAMENTO EM FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA
SÚMULA N. 07/STJ. TESE DE APLICABILIDADE DO INDULTO NATALINO
ÀS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA
PACIFICADA PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese de violação ao artigo 7o, §2o-B, da Lei 8.906/1994 - ao fundamento
de que os recorrentes se opuseram ao julgamento virtual porque tinham
interesse em realizar sustentação oral, tendo a apelação sido julgada
virtualmente, o mesmo tendo ocorrido nos embargos infringentes -, não
merece ser conhecida porque, além de não apreciada pelo Tribunal , seja
no julgamento da apelação, seja no julgamento dos embargos infringentes,
não teve essa suposta omissão ali apontada pelo agravante via embargos
de declaração. Ausência de prequestionamento.
2. A ofensa ao artigo 2o da Lei no 9.784/99, sob a alegação de que os
recorrentes foram julgados, na esfera administrativa, à revelia, sendo que o
Estado, em momento algum, buscou intimá-los, não merece acolhida.
Conforme registrou o acórdão recorrido, o lançamento tributário foi feito
contra a pessoa jurídica, não contra seus sócios, daí a razão de não terem,
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

como pessoas físicas, sido intimados. Tal fundamento não foi combatido
nas razões do recurso especial, o que torna deficiente sua fundamentação
e impede seu conhecimento por força da Súmula n. 284 do STF.
3. A tese de violação ao artigo 155 do CPP porque a condenação
fundamentou a prova da materialidade delitiva em autos de infração fiscal e
processo administrativo fiscal e estes não seriam prova não repetível é
frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior, que considera
não repetíveis tais provas.
4. A alegação do agravante de ausência de dolo quanto à inidoneidade
fiscal da empresa que lhe vendeu mercadorias e decorrente inexistência
dos créditos escriturais de que se apropriou ou mesmo a alegação de que
tais vendas efetivamente ocorreram foram rechaçadas pelo acórdão
recorrido mediante detida incursão no acervo probatório. Impossibilidade de
conhecimento da matéria com base na Súmula 07/STJ.
5. A tese do recorrente de cabimento do indulto natalino, conforme o
Decreto no 11.302/22, vez que este não poderia ser afastado por ter as
respectivas penas privativa de liberdade convertida em restritivas de direito,
é frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior.
6. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLÁUDIO GALLEGO DIAS e
CLÁUDIO GALLEGO DIAS FILHO contra decisão monocrática de minha relatoria, em
que neguei provimento ao recurso especial manejado em face de acórdão do

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, assim ementado:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1o, IV, DA LEI N. 8.137/90.
SONEGAÇÃO
fiscal.
LANÇAMENTO.
VALIDADE.
INSTÂNCIAS
TRIBUTÁRIA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA
NÃO REPETÍVEL. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. DOLO
GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DA
DEFESA DESPROVIDO.
1. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de
eventuais nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal (STJ,
AgRg no AREsp n. 469.137, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
05.12.17 e STJ, AgRg no AREsp n. 1.058.190, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. 21.11.17). Além disso, eventuais vícios no procedimento
administrativo-fiscal, enquanto não reconhecidos na esfera cível, são
irrelevantes para o processo penal em que se apura a ocorrência de crime
contra a ordem tributária (STJ, RHC n. 14.459, Rel. Min. Gilson Dipp, j.
16.09.04).
2. Materialidade e autoria comprovadas.
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

3. Os procedimentos administrativos consubstanciam prova de caráter não
repetível que, submetida ao contraditório diferido, podem fundamentar a
decisão judicial segundo o princípio da livre apreciação da prova. Nesse
sentido, o art. 155, , do Código de Processo Penal veda exclusivamente a
fundamentação caput baseada em elementos da investigação que poderiam
ser colhidos, também, na instrução criminal (STJ, REsp 1.613.260/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.08.16, AgRg no HC n. 414.463,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 0.10.17, AgRg no REsp n. 1.870.385, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 16.06.20). De qualquer forma, ao contrário do alegado pela
defesa, a fiscalização realizada e a fraude relativa à emissão de notas fiscais
inidôneas, que culminou na lavratura do auto de infração, foi confirmada em
Juízo pela Auditora Fiscal da Receita Federal.
4. Os elementos dos autos demonstram que os acusados eram, além de
sócios administradores, os responsáveis de fato pela prática de atos de
gestão da empresa na época dos fatos.
5. O erro de tipo é o erro que incide sobre elementos objetivos do tipo penal,
abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes.
6. O tipo penal descrito no art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo
específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo
genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal,
do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta
daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever
que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à
repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, o que se deu no caso
destes autos.
7. O crime contra a ordem tributária pressupõe, além do inadimplemento, a
existência de fraude, que, na espécie, consubstanciou-se na inserção
inexata, nos livros fiscais da empresa, de registros referentes a notas ficais
inidôneas, com o fim de gerar crédito indevido de tributos, referentes a
compras de insumos fictícios. Dessa forma, é irrelevante o fato de a empresa
estar em situação regular perante o fisco no ano de 2011, pois a fraude
consistiu na simulação da compra e venda de matéria-prima (alumínio),
tratando-se, portanto, de empresa existente apenas formalmente, mas
inexistente de fato, situação essa de conhecimento de ambos os réus.
8. Dosimetria. Pena-base mantida. Nos delitos de sonegação fiscal, o valor
total do crédito apurado, na medida em que for vultoso, enseja a
exasperação da pena-base, a título de consequências do delito.
9. Recurso da defesa desprovido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
2.114-2.121).
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Segue transcrita na íntegra a decisão agravada:
Trata-se de agravo interposto por CLAUDIO GALLEGO DIAS e CLAUDIO
GALLEGO DIAS FILHO contra decisão que inadmitiu recurso especial contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO no
julgamento da Apelação Criminal n. 0003756-17.2017.4.03.6106.
Consta dos autos que os agravantes foram condenados, em primeiro grau, à
pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão,
em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor
unitário de 1/2 (meio) salário-mínimo vigente à época dos fatos, como
incursos no art. 1o, IV, da Lei n. 8.137/90.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, em acórdão
assim ementado (e-STJ fls. 1.793/1.794):
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 1o, IV, DA LEI N. 8.137/90.
SONEGAÇÃO
fiscal.
LANÇAMENTO.
VALIDADE.
INSTÂNCIAS
TRIBUTÁRIA E PENAL. INDEPENDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. PROVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVA
NÃO REPETÍVEL. ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO. DOLO
GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. RECURSO DA DEFESA
DESPROVIDO.
1. O processo criminal não é a via adequada para a impugnação de eventuais
nulidades ocorridas no procedimento administrativo-fiscal (STJ, AgRg no
AREsp n. 469.137, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.12.17 e STJ,
AgRg no AREsp n. 1.058.190, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 21.11.17).
Além disso, eventuais vícios no procedimento administrativo-fiscal, enquanto
não reconhecidos na esfera cível, são irrelevantes para o processo penal em
que se apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária (STJ, RHC n.
14.459, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 16.09.04).
2. Materialidade e autoria comprovadas.
3. Os procedimentos administrativos consubstanciam prova de caráter não
repetível que, submetida ao contraditório diferido, podem fundamentar a
decisão judicial segundo o princípio da livre apreciação da prova. Nesse
sentido, o art. 155, , do Código de Processo Penal veda exclusivamente a
fundamentação caput baseada em elementos da investigação que poderiam
ser colhidos, também, na instrução criminal (STJ, REsp 1.613.260/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 09.08.16, AgRg no HC n. 414.463, Rel.
Min. Jorge Mussi, j. 0.10.17, AgRg no REsp n. 1.870.385, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 16.06.20). De qualquer forma, ao contrário do alegado pela
defesa, a fiscalização realizada e a fraude relativa à emissão de notas fiscais
inidôneas, que culminou na lavratura do auto de infração, foi confirmada em
Juízo pela Auditora Fiscal da Receita Federal.
4. Os elementos dos autos demonstram que os acusados eram, além de
sócios administradores, os responsáveis de fato pela prática de atos de
gestão da empresa na época dos fatos.
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

5. O erro de tipo é o erro que incide sobre elementos objetivos do tipo penal,
abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes.
6. O tipo penal descrito no art. 1o, I, da Lei n. 8.137/90 prescinde de dolo
específico, sendo suficiente, para sua caracterização, a presença do dolo
genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal,
do valor devido aos cofres públicos. É sancionada penalmente a conduta
daquele que não se queda meramente inadimplente, mas omite um dever
que lhe é exigível, consistente na declaração de fatos geradores de tributo à
repartição fazendária, na periodicidade prevista em lei, o que se deu no caso
destes autos.
7. O crime contra a ordem tributária pressupõe, além do inadimplemento, a
existência de fraude, que, na espécie, consubstanciou-se na inserção
inexata, nos livros fiscais da empresa, de registros referentes a notas ficais
inidôneas, com o fim de gerar crédito indevido de tributos, referentes a
compras de insumos fictícios. Dessa forma, é irrelevante o fato de a empresa
estar em situação regular perante o fisco no ano de 2011, pois a fraude
consistiu na simulação da compra e venda de matéria-prima (alumínio),
tratando-se, portanto, de empresa existente apenas formalmente, mas
inexistente de fato, situação essa de conhecimento de ambos os réus.
8. Dosimetria. Pena-base mantida. Nos delitos de sonegação fiscal, o valor
total do crédito apurado, na medida em que for vultoso, enseja a exasperação
da pena-base, a título de consequências do delito.
9. Recurso da defesa desprovido.
Tal acórdão foi mantido pela Corte de origem em julgamento de embargos
infringentes apresentados pela defesa (e-STJ fls. 1.881/1.893).
Interposto recurso especial, com fulcro no art. 105, III, a, da Constituição
Federal, a defesa alegou violação ao artigo 7o, § 2o-B, da Lei no 8.906/94, ao
artigo 2o da Lei no 9.784/99, ao artigo 155 do Código de Processo Penal e ao
artigo 1o, IV, da Lei n. 8.137/90.
A violação ao artigo 7o, §2o-B, da Lei 8.906/1994, assim foi fundamentada:
"Conforme se verifica em id no 255043284, os recorrentes, expressamente,
mencionaram que se opunham ao julgamento virtual e que, de imediato,
possuíam interesse em realizar sustentação oral através da defesa
constituída. Ocorre que o v. acórdão de id no 255675680, ignorando
completamente a defesa, simplesmente julgou a apelação virtualmente e
negou provimento ao recurso. Posteriormente, nos embargos infringentes de
id no 256193386, os recorrentes manifestaram a sua indignação quanto ao
assunto e, ainda assim, o Tribunal a quo ignorou a defesa, tendo,
(e-
novamente, julgado tal recurso de forma virtual (vide id no 283832536)."
STJ fl. 1.913)
A ofensa ao artigo 2o da Lei no 9.784/99 foi afirmada com base no fato de
que "os recorrentes foram julgados, na esfera administrativa, à revelia,
sendo que o Estado, em momento algum, buscou intimá-los ou mesmo fazer
, tendo os
com que eles apresentassem qualquer espécie de defesa."
recorrentes acrescentado que "no que tange à conclusão de que a ausência
de notificação “não tem o condão de invalidar os autos de infração lavrados
pela autoridade administrativa competente”, nota-se que ela é totalmente
contrária ao ordenamento jurídico, porquanto a citação (ou mesmo
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

notificação) é elemento (pressuposto) essencial à relação processual, ainda
(e-STJ fl. 1.915)
que tão somente na esfera administrativa."
Disseram violado o artigo 155 do CPP porque "tanto a sentença quanto os v.
acórdãos impugnados fundamentaram todo o seu convencimento com base
no auto de infração, ou seja, nos elementos informativos colhidos durante a
investigação. Apesar de haver várias pessoas relacionadas ao Fisco,
nenhuma delas confirmou, através de prova produzida em contraditório, a
conclusão adotada no processo administrativo tributário. Ao contrário do
alegado no primeiro v. acórdão, não se trata de prova não repetível,
porquanto ela poderia ser confirmada através de prova testemunhal,
principalmente através dos fiscais que trabalharam no caso, o que não foi
(e-STJ fl. 1.916).
feito."
Afirmaram violado o artigo 1o, IV, da Lei n. 8.137/90 porque, "como na época
dos fatos as notas fiscais eram hábeis e a empresa fornecedora era regular,
visto que a própria Secretaria autorizou a confecção de talonários, que
somente autoriza se os contribuintes estão regulares, e quando o
recorrentes adquiriu as mercadorias, elas foram entregues, inclusive através
de transportadoras. Não há em que se falar que os recorrentes deveriam
saber se os documentos/notas fiscais eram falsos, portanto não há crime de
ordem tributária, eis que, não houve dolo dos recorrentes. Assim, mesmo
que for considerar crime o que só se admite a título de argumentos, está
presente a exclusão do tipo, ou seja, pode-se levantar o ERRO DE TIPO
previsto no art. 20 do Código Penal. HÁ INEXISTÊNCIA ABSOLUTA DE
PROVAS DE QUE OS RECORRENTES TINHAM AO MENOS
CONHECIMENTO (ELEMENTO COGNITIVO DO DOLO) DE QUE A
(e-STJ fl. 1.921), tendo acrescentado que
ALUNOBRE SERIA FICTÍCIA."
"para o STJ, o COMPRADOR DE BOA-FÉ não pode ser culpado pela
verificação futura da inidoneidade da documentação apresentada pelo
vendedor, uma vez que tal atribuição é de competência da Secretaria da
Fazenda, de forma que, uma vez demonstrada a efetividade das operações,
o direito ao crédito lhe é garantido, “Súmula 509 do STJ – Crédito de ICMS –
(e-STJ fl.
Notas Fiscais posteriormente declaradas inidôneas pelo Fisco."
1.922).
Nesta parte, reiteram que, "[a]lém disso, nota-se analisando a ficha resumo
do processo de cassação que a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, além de conceder a Inscrição Estadual, para a empresa Alunobre,
autorizou também diversas AIDF para confecção de talonários e autorizou a
emissão de NOTA FISCAL ELETRONICA, o que facilitou a prática de atos
ilegais por parte da mesma, conforme noticiado pelo processo de cassação,
entretanto a adquirente não tinha nenhum conhecimento de irregularidades,
visto que comprou as mercadorias e estas foram entregues, bem como,
recebeu as duplicatas, efetuou o pagamento das mesmas e registrou em
seus livros, o que caracteriza e demonstra a boa fé da adquirente e dos
(e-STJ fl. 1.925), destacando que
recorrentes."
"há testemunhos judiciais das
testemunhas de defesa no sentido de que mercadorias foram, sim,
entregues à empresa dos recorrentes, de modo que é notório que o v.
(e-STJ fl. 1.929).
acórdão incorreu em evidente contradição."
Subsidiariamente, pretendeu a concessão de indulto natalino, conforme o
Decreto no 11.302/22, vez que "observa-se que, em que pese os recorrentes
terem cumprido o requisito acima elencado, não foi, a eles, concedido o
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

indulto presidencial sob o argumento de que a pena privativa de liberdade
deles foi convertida em restritivas de direito. Contudo, o segundo v. acórdão
deixou de considerar que o óbice apontado no decreto presidencial é ilegal e
inconstitucional, pois fere os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Isso porque, como se sabe, a condenação em pena
privativa de liberdade é um fato pior do que em restritivas de direito e, desse
(e-STJ fl.
modo, se está beneficiando o pior em detrimento do melhor."
1.931).
O recurso especial foi inadmitido.
Daí o presente agravo em recurso especial, no qual se alega não incidirem
os óbices elencados (e-STJ fls. 2028).
Requer o conhecimento do agravo para que seja provido o recurso especial.
O Ministério Público Federal, em seu parecer, manifestou-se pelo não
conhecimento ou desprovimento do agravo em recurso especial (e-STJ fls.
2.091/2.096).
É o relatório.
Decido.
Ante a presença de impugnação dos fundamentos da decisão ora agravada,
conheço do agravo e passo à análise do recurso especial.
A tese de violação ao artigo 7o, §2o-B, da Lei 8.906/1994 - ao fundamento de
que os recorrentes se opuseram ao julgamento virtual porque tinham
interesse em realizar sustentação oral, tendo a apelação sido julgada
virtualmente, o mesmo tendo ocorrido nos embargos infringentes -, não
merece ser conhecida porque, além de não apreciada pelo Tribunal
,
a quo
seja no julgamento da apelação, seja no julgamento dos embargos
infringentes, não teve essa suposta omissão ali apontada pelo agravante via
embargos de declaração.
Pacífica a jurisprudência desta Corte Superior em vedar o conhecimento do
apelo extremo nessas hipótese, seguindo, por todos, julgado exemplificativo:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
APLICÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial, com
fundamento nas Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmulas n. 83 e 211 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça não havia admitido o recurso especial por incidência
da Súmula n. 7 do STJ e ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os óbices de
admissibilidade da decisão agravada, consistente na ausência de
prequestionamento e ser o acórdão do tribunal de origem consoante à
jurisprudência desta Corte.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

4. O agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
fundamentos da decisão agravada, que se manteve correta ao aplicar as
súmulas pertinentes.
5. A ausência de prequestionamento foi corretamente apontada, uma vez que
a questão não foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, e não houve
oposição de embargos de declaração para sanar a omissão.
6. Em relação à tese de não incidência da Súmula n. 83 do STJ, o precedente
citado pelo agravante não se aplica ao caso concreto, uma vez que
expressamente fez referência aos fatos concretos, não havendo
impossibilidade absoluta de compatibilizar a exasperação da pena-base por
premeditação com a qualificação do inciso IV do §2o do art. 121 do Código
Penal, dependendo das circunstâncias do caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial. 2. A aplicação das Súmulas n. 282 e 356
do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da
matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração
para sanar omissão. 3. Mantém-se hígida a decisão de inadmissibilidade pela
Súmula n. 83 do STJ quando o precedente supostamente divergente alegado
pela parte é calcado em fatos específicos do caso concreto".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2.040.075/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j.
20.02.2024; STJ, AgRg no REsp 1553373/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, j. 21.05.2019.
(AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025
A ofensa ao artigo 2o da Lei no 9.784/99, sob a alegação de que os
recorrentes foram julgados, na esfera administrativa, à revelia, sendo que o
Estado, em momento algum, buscou intimá-los, não merece acolhida.
Conforme registrou o acórdão recorrido, o lançamento tributário foi feito
contra a pessoa jurídica, não contra seus sócios, daí a razão de não terem,
como pessoas físicas, sido intimados.
Segue trecho do acórdão recorrido (e-STJ fl. 1.797):
O crédito tributário foi definitivamente constituído na esfera administrativa (Id.
n. 163464865, p. 64) no âmbito do processo administrativo instaurado em
face da pessoa jurídica contribuinte, Indústria de Alumínios Gallego Dias –
EIRELI - ME, que foi representada por seus sócios à época, conforme Termo
de Verificação Fiscal (Id. n. 163464866, pp. 18/36).
Eventual ausência de notificação da pessoa física do sócio à época dos fatos,
em processo administrativo-fiscal que apura crédito tributário da pessoa
jurídica, não tem o condão de invalidar os autos de infração lavrados pela
autoridade administrativa competente.
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

Tal fundamento não foi combatido nas razões do recurso especial, o que
torna deficiente sua fundamentação e impede seu conhecimento por força da
Súmula n. 284 do STF.
A tese de violação ao artigo 155 do CPP porque a condenação fundamentou
a prova da materialidade delitiva em autos de infração fiscal e processo
administrativo fiscal e estes não seriam prova não repetível é frontalmente
contrária à jurisprudência desta Corte Superior, por isso restando rejeitada.
A conferir:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL.
EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 7.492/1986.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155, CAPUT, CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO POLICIAL E
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVA
IRREPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRECEDENTES. ANÁLISE
DO TEOR DA REPRESENTAÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7, STJ.
I - A Representação Fiscal para Fins Penais, inclusive aquela desvinculada
de procedimento administrativo fiscal, nos casos em que a configuração do
crime prescinde do lançamento do tributo, é prova irrepetível e que se sujeita
ao contraditório diferido durante o processo judicial. Não se confunde,
portanto, com elemento de informação. Precedentes.
II - Na espécie, deve ser mantida a condenação pelo crime de evasão de
divisas, uma vez que o Tribunal de origem concluiu que a autoria foi
suficientemente comprovada pelo que constava da Representação Fiscal
para Fins Penais, o que foi corroborado, ainda, pelas declarações prestadas
pelo agravante em sede policial.
III - A utilização de elementos de informação para corroborar as provas
produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não
implica violação ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal .
Precedentes.
IV - É inviável, em sede de recurso especial, reexaminar o inteiro teor da
Representação Fiscal para Fins Penais, a fim de reavaliar as conclusões da
instância a quo acerca da suficiência da prova quanto à autoria delitiva.
Incidência da Súmula 7, STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.248.127/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/4/2024
10/4/2024

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES AMBIENTAIS.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
Os agravantes foram condenados por crimes ambientais previstos nos arts.
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

34 e 68 da Lei n. 9.605/1998, com penas substituídas por restritivas de
direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do
relator, com base na jurisprudência e súmulas do STJ, viola o princípio da
colegialidade.
3. A pretensão recursal também envolve a análise da alegada atipicidade
superveniente do crime ambiental devido à alteração normativa posterior à
prática dos fatos.
4. Outra questão em debate é a alegação de violação ao art. 155 do CPP, em
razão do uso de documentos administrativos como prova.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade,
pois há possibilidade de interposição de agravo regimental.
6. Não há abolitio criminis ou atipicidade superveniente, eis que a norma
integrativa ostenta caráter temporário e quantitativo, aplicando-se a regra da
ultratividade.
7. Os documentos administrativos são considerados provas irrepetíveis e
sujeitas ao contraditório diferido, não havendo violação ao art. 155 do CPP.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator, com base na
jurisprudência e súmulas do STJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A
norma integrativa de caráter temporário e quantitativo não enseja abolitio
criminis ou atipicidade superveniente. 3. Documentos administrativos são
provas irrepetíveis e sujeitas ao contraditório diferido, não violando o art. 155
do CPP.".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998, arts. 34 e 68;
CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.574.502/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024;
STJ, AgRg no AREsp 2.201.089/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
Turma, julgado em 20.02.2024.
(AgRg no REsp n. 2.173.089/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
26/2/2025
7/3/2025
A alegação do agravante de ausência de dolo quanto à inidoneidade fiscal
da empresa que lhe vendeu mercadorias e decorrente inexistência dos
créditos escriturais de que se apropriou ou mesmo a alegação de que tais
vendas efetivamente ocorreram foram rechaçadas pelo acórdão recorrido
mediante detida incursão no acervo probatório.
Segue correlato trecho do acórdão recorrido (e-STJ fls. 1.797 - 1.799 - grifos
acrescentados):
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

Do Termo de Verificação Fiscal (Id. n. 163464866, pp. 18/36) constata-se
que, ao contrário do que alega a defesa, não está demonstrado que as
transações comerciais ocorreram, pois, embora devidamente intimada por
diversas vezes, a empresa Indústria de Alumínios Gallego Dias – EIRELI -
ME não comprovou o pagamento e o recebimento de todas as mercadorias
(cabos de alumínio) compradas da empresa Alunobre e constantes das notas
fiscais emitidas.
Da fiscalização realizada tanto pela Secretaria de Estado dos Negócios da
Fazenda de São Paulo quanto pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Fiscalização em São Paulo (SP), os auditores concluíram que a
pessoa jurídica Cleber Martins Costa - EIRELLI, nome fantasia Alunobre, foi
utilizada por diversos interessados como veículo para obtenção de créditos
fictícios de tributos (ICMS, IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal (redução na
Base de Cálculo do IR e CSLL pela inserção de custos inexistentes
decorrentes de compras fictícias), formação de caixa dois e desvios de
recursos para os sócios ou terceiros, pois a empresa simulava a
industrialização das sucatas e vendia perfilados de alumínio, alumínio liga,
cabos de alumínio e outros, de forma a permitir créditos de tributos aos
adquirentes das notas fiscais.
Nos autos dos processos AIIM n. 4.020.815-1 e AIIM n. 4.013.517-2,
decorrentes das autuações efetuadas pela Secretaria de Estado dos
Negócios da Fazenda de São Paulo, que culminou no cancelamento da
inscrição da empresa Alunobre, relatou-se o seguinte: os documentos fiscais
emitidos por supostos fornecedores não continham identificação dos
transportadores das mercadorias, não sendo comprovado pela Alunobre que
ocorreu a circulação destas em veículo próprio, pois não foi demonstrada a
aquisição de combustível em todo o período de funcionamento; o titular da
empresa Cleber Martins Costa demonstrou desconhecimento acerca das
atividades e volumes de supostas operações, além de possuir patrimônio
pessoal incompatível com o elevado faturamento da empresa; a Alunobre não
possuía ativo imobilizado para transformação de sucata em outros produtos,
registrou capital social incompatível com o volume das operações registradas
no período de 2006 a 2011 e o espaço físico do estabelecimento é
(Id. n. 163464866, pp. 19/20 e Id.
incompatível com o volume das operações
n. 163464867, pp. 95/118).
Além do constatado pela Fiscalização Estadual, a Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Fiscalização em São Paulo (SP) apurou, em
diligências de campo, que os fornecedores das mercadorias supostamente
adquiridas por Cleber Martins Costa são empresas fabricadas tão somente
para dar aparência de regularidade às aquisições e justificar a posterior
industrialização e/ou revenda dos produtos em supostas saídas com direito a
crédito de tributos, pois tais empresas fornecedoras e seus titulares não
foram localizados nos endereços informados nos cadastros, além de não ter
sido detectado, nos extratos bancários, nenhum pagamento efetuado pela
Alunobre às empresas fornecedoras que, ademais, não apresentaram
movimentação financeira no ano de 2011.
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

Ainda, a testemunha de acusação Marisa Conceição Alegretti, Auditora Fiscal
da Receita Federal, declarou em Juízo que até mesmo a conta de energia
elétrica estava registrada como residencial e o consumo não correspondia ao
necessário para o processo de industrialização da matéria-prima.
Dentro deste contexto, foram identificadas todas as notas fiscais emitidas
pela empresa Alunobre, sendo constatada a emissão de Notas Fiscais
Eletrônicas em favor da empresa Indústria de Alumínios Gallego Dias –
EIRELI – ME.
Segundo apurado, o valor total das matérias-primas supostamente
compradas da empresa Alunobre, conforme notas fiscais emitidas, totaliza o
(dois milhões, cento e cinquenta e sete mil,
montante de R$ 2.157.746,48
setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), enquanto os
pagamentos realizados pela empresa Indústria de Alumínios Gallego Dias –
EIRELI - ME identificados na conta corrente de Cleber Martins Costa, titular
(um milhão, sete mil,
da empresa Alunobre, somam apenas R$ 1.007.283,42
duzentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).
Ainda, não foi apresentada a documentação relativa aos pedidos de compra
das mercadorias relacionadas nas notas fiscais nem comprovado o efetivo
transporte das mercadorias.
Note-se que os acusados alegaram em Juízo que a matéria-prima foi
recebida pela empresa Indústria de Alumínios Gallego Dias – EIRELI - ME e
que o transporte era realizado pela própria Alunobre.
No entanto, como já dito, nos autos dos processos AIIM n. 4.020.815-1 e
AIIM n. 4.013.517-2, decorrentes das autuações efetuadas pela Secretaria de
Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo, relatou-se que não foi
comprovado pela Alunobre que o transporte das mercadorias ocorreu em
veículo próprio, pois não foi demonstrada a aquisição de combustível em todo
o período de funcionamento da empresa.
Assim, as declarações por escrito dos funcionários da empresa Indústria de
Alumínios Gallego Dias – EIRELI – ME, Andreia Cristina Medeiros de Abreu e
Edmur Fernandes Teodoro da Silva Bertoluci, no sentido de que foram
recebidas matérias-primas (cabos de alumínio) da empresa Alunobre no ano
de 2011 (Id. n. 163464861, pp. 04 e 14), não são suficientes para afastar a
presunção de legitimidade, legalidade e veracidade dos atos praticados no
âmbito do processo-administrativo fiscal.
Ademais, referidos funcionários não foram arrolados como testemunhas no
tempo oportuno, ou seja, na resposta à acusação.
E os depoimentos das testemunhas de defesa em Juízo também não
comprovam o efetivo recebimento da matéria-prima da empresa Alunobre
pela empresa dos réus. A testemunha de defesa Élcio Francisco Lopes foi
contador da empresa Gallego Dias antes dos fatos descritos na denúncia (Id.
n. 206621087 a Id. n. 206621094) e a testemunha de defesa Rui Francisco
de Paula Junior esclareceu que, no dia em que viu descarregando
mercadoria na empresa Gallego Dias, o caminhão não tinha logotipo da
Alunobre e que concluiu que seria da empresa Alunobre porque, antes do
caminhão chegar, foi informado pela empresa Gallego Dias que a mercadoria
tinha sido comprada da Alunobre (Id. n. 206621098 a Id. n. 206621127).
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

Dessa forma, não se vislumbra evidente nulidade do auto de infração, que
deve ser impugnado pelo contribuinte pelas vias próprias, não sendo a
presente ação penal a via adequada para tal fim.
Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas
provas produzidas nos autos, para afirmar a suficiência do padrão probatório
para a condenação dos réus, vale dizer, tanto a inexistência real da maior
parte das aquisições que lhes geraram créditos escriturais, quanto da ciência
que teriam pelo contexto da inidoneidade fiscal da vendedora.
Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o
que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ,
não cabendo o conhecimento do recurso especial neste ponto.
A tese do recorrente de cabimento do indulto natalino, conforme o Decreto no
11.302/22, vez que este não poderia ser afastado por ter as respectivas
penas privativa de liberdade convertida em restritivas de direito, é
frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior, a seguir
exemplificada.
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INDULTO
NATALINO.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava a concessão de
indulto natalino ao agravante, condenado por homicídio culposo na direção
de veículo automotor, com pena substituída por restritivas de direitos.
2. O Juízo da Execução indeferiu o pedido de indulto, com base no artigo 12
do Decreto n. 11.302/2022, em razão da reincidência do agravante.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência impede a
concessão de indulto, conforme o Decreto n. 11.302/2022.
4. Também, a análise da possibilidade de concessão de indulto a penas
substituídas por restritivas de direitos, conforme o art. 8o, inciso I, do Decreto
n. 11.302/2022.
III. Razões de decidir
5. O art. 12 do Decreto n. 11.302/2022 veda a concessão de indulto a
apenado reincidente, conforme entendimento consolidado nesta Corte.
6. A pena substituída por restritivas de direitos encontra óbice à concessão
do benefício, conforme o art. 8o, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de
que o habeas corpus não é a via adequada para análise de teses que
demandem incursão no acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido, mantendo a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

Tese de julgamento: "1. O art. 12 do Decreto no 11.302/2022 veda a
concessão de indulto a apenado reincidente. 2. A pena substituída por
restritivas de direitos não permite a concessão de indulto, conforme o art. 8o,
inciso I, do Decreto n. 11.302/2022. 3. O habeas corpus não é a via adequada
para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório".
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 11.302/2022, arts. 8o, I, e 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 889505/SP, Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC n.
15/10/2024
960.366/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 23/12/2024
.
(AgRg no RHC n. 209.938/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
28/4/2025
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
DECRETO
PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO. NECESSIDADE
DE CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO MÍNIMA EM CADA UMA DAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS INDIVIDUALMENTE CONSIDERADAS.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que, quando da análise de decretos anteriores,
com mesma redação, fixou o entendimento de que, para a concessão de
indulto, em relação às penas restritivas de direitos, é necessário o
cumprimento do requisito objetivo exigido para cada uma delas, tendo em
vista que o art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos
são autônomas.
2. A fração do art. 2o, XII, do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 refere-se às
penas substitutivas individualmente consideradas.
3. Ordem denegada.
(HC n. 968.673/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
15/4/2025
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48329110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/06/2025 21:00:55
Código de Controle do Documento: 158ba82f-a698-4eba-ba68-b2c71fbe0725

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0233419-4
AREsp 2.678.200 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037561720174036106 37561720174036106
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS FILHO
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS
AGRAVANTE
: CLAUDIO GALLEGO DIAS FILHO
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz e Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
C542245551089980803902@
2024/0233419-4 - AREsp 2678200 Petição : 2025/0052326-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48295592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 20:08:44
Código de Controle do Documento: EE688398-864C-4496-AC23-C14AF07FFC9D